Tribunal: STF
Processo: ARE 1597371
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR POR DECISÃO JUDICIAL: IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 25 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal de Mato Grosso:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.  
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, com base de cálculo fixada no vencimento básico do cargo, em substituição ao salário mínimo anteriormente utilizado pela municipalidade.  
2. Nas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que a fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade compete ao legislador, e não ao Judiciário, defendendo a legalidade da utilização do salário mínimo conforme previsto na legislação municipal e fundamentando-se na Súmula Vinculante nº 4 do STF.  
3. A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. 
 4. Consoante o Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público esclareceu que o órgão ministerial se manifesta apenas em processos que envolvam questões de saúde ou interesses de menores e incapazes, razão pela qual o presente feito não foi submetido à sua manifestação. 
 5. Pois bem. A controvérsia cinge-se à definição da base de cálculo correta para o adicional de insalubridade devido à servidora recorrida, técnica em enfermagem do Município de Peixoto de Azevedo, diante do aparente conflito entre a legislação municipal e as normas constitucionais pertinentes. 
6. Inicialmente, cumpre observar que a recorrida é servidora pública municipal estatutária, ocupante do cargo de técnica em enfermagem, percebendo adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo, conforme previsão do art. 65 da Lei Complementar Municipal nº 003/2005 e do art. 40, § 2º, incisos I a III, da Lei Complementar nº 019/2012, que estabelecem: (...)
7. Contudo, a primeira norma que regulamentou o regime jurídico dos servidores municipais de Peixoto de Azevedo, a Lei Complementar nº 083/1990, dispunha, em seu art. 70, que o adicional de insalubridade deveria ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo: (...)
8. É incontroverso que a recorrida faz jus ao adicional de insalubridade, benefício este já pago administrativamente pelo Município, conforme demonstrado nas fichas financeiras acostadas aos autos. A controvérsia dos autos limita-se, portanto, à definição da base de cálculo a ser aplicada.  
9. Prima facie, tal raciocínio jurídico poderia aparentar correção. Todavia, uma análise mais acurada da questão, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, conduz a conclusão diversa.  
10. Com efeito, no julgamento do RE 565.714/SP, que deu origem à Súmula Vinculante nº 4, o Pretório Excelso assentou que, conquanto seja inconstitucional a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagens de servidores públicos, o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, sob pena de usurpação da função legislativa pelo Poder Judiciário.  
11. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o adicional de insalubridade deveria continuar sendo calculado com base no salário mínimo, até que sobrevenha lei ou convenção coletiva estabelecendo nova base de cálculo, ou ainda que seja celebrado acordo coletivo no sentido da adoção de um indexador específico para o cálculo do adicional de insalubridade. 
12. Esse entendimento foi reafirmado pela Corte Suprema em diversas ocasiões, inclusive por meio de decisões proferidas em sede de Reclamação Constitucional. A título exemplificativo, ao julgar a Reclamação nº 6.266-MC/DF, o Ministro Gilmar Mendes suspendeu a aplicação da Súmula 228 do TST na parte em que permitia a utilização do salário base para calcular o adicional de insalubridade.  
13. Mais recentemente, no julgamento da Reclamação nº 63.448/PR, a Segunda Turma do STF reiterou esse posicionamento, consignando expressamente que ‘ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, 
substituindo-o por decisão judicial pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal’.  
14. Na mesma esteira, no julgamento da Reclamação nº 65.742/SP, a Primeira Turma da Corte Suprema assentou que ‘há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes’.  
15. Esse entendimento tem sido perfilhado não apenas pelo Supremo Tribunal Federal, mas também pelos Tribunais de Justiça estaduais, conforme demonstram inúmeros precedentes, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.  
16. A título ilustrativo, em casos análogos ao presente, o TJMT tem reconhecido que, embora seja inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não cabe ao Judiciário substituir o legislador, determinando a aplicação de outra base de cálculo não prevista em lei. 
 17. Nesse cenário, forçoso reconhecer que, não obstante a inconstitucionalidade da norma municipal que estabelece o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário determinar a substituição dessa base de cálculo pelo vencimento-base do servidor, sob pena de violação à segunda parte da Súmula Vinculante nº 4 do STF e ao princípio constitucional da separação dos poderes.  
18. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão. 
19. Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.  
20. É como voto” (fls. 7-9, e-doc. 11).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15) 

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 7º da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal. 

Asseverou que “o Recorrido realizou o pagamento do adicional de insalubridade de forma administrativa utilizando como base de cálculo o salário mínimo nacional (artigo 40, § 2º, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal nº 019/2012)” e que “existia lei anterior no Município estabelecendo que o adicional de insalubridade seria pago tendo por base de cálculo o salário base do servidor (artigo 70, da Lei Complementar Municipal nº 083/1990)” (fls. 11-12, e-doc. 17).

Afirmou que “o Supremo Tribunal Federal, já pacificou o entendimento de que a fixação da base de cálculo com base em norma anterior ante a declaração de inconstitucionalidade das normas supervenientes não ofende as Súmulas Vinculantes nº 04 e 37, por entender que não se trata de atuação do poder judiciário como legislador positivo” (fl. 13, e-doc. 17).

Defendeu a “inconstitucionalidade do artigo 40, § 2º, incisos I a III, da Lei Complementar nº 019/2012, devendo neste caso específico, ser aplicado o efeito repristinatório, devendo ser utilizado como indexador do pagamento do adicional de insalubridade os vencimentos base do servidor, nos termos do artigo 70, da Lei Complementar Municipal nº 083/1990, inclusive, devendo incidir os valores do adicional de insalubridade sobre todas as verbas de natureza salarial recebidas pelo servidor no quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, acrescidas das parcelas que vencerem no curso da ação” (fls. 16-17, e-doc. 17).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. 

No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade, a agravante afirma ser “inaplicável a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, pois se a Agravante tivesse apresentado Agravo Interno contra a decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração por terem sido apresentados de forma intempestiva, conforme sugerido na decisão agravada, precluiria o prazo para interposição do Recurso Extraordinário, conforme precedentes dessa Egrégia Corte citados acima” (fl. 10, e-doc. 21).

Reitera que, “sendo intempestivos os embargos de declaração o recurso cabível contra o acórdão proferido pelo colegiado da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Agravado, é o Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, inciso III, a, da Constituição Federal c/c Súmula 640 do STF” (fl. 10, e-doc. 21).

Pede a “procedência do Agravo em Recurso Extraordinário, a fim de reformar a decisão impugnada que negou seguimento ao Recurso Extraordinário e, consequentemente, que seja avaliado e provido o recurso interposto pela Agravante” (fls. 10-11, e-doc. 21.

Analisados os elementos do processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à agravante.

Cumpre afastar o óbice processual acolhido na decisão de admissibilidade, por não incidir na espécie a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. 

No caso vertente, os embargos de declaração opostos foram considerados intempestivos, não interrompendo nem reabrindo o prazo recursal, de modo que o acórdão proferido pela Turma Recursal constitui decisão definitiva de única ou última instância, impugnável por recurso extraordinário, nos termos da al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, conforme orientação consolidada na Súmula n. 640 deste Supremo Tribunal.

Ainda que superado esse óbice processual, razão jurídica não assiste à agravante. 

5. Na espécie, a Turma Recursal de origem assentou que, embora haja inconstitucionalidade na utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem percebida pela servidora, não compete ao Poder Judiciário substituir o critério previsto em lei por outro, devendo prevalecer o parâmetro legal vigente até eventual alteração legislativa, em respeito à orientação da Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.

6. Na Súmula Vinculante n. 4, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” (DJe 8.8.2008).

A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tema 25 da repercussão geral, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida por este Supremo Tribunal, nos termos seguintes:
“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO RECEPÇÃO DO
ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA
N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de
não recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.
2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).
3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 7.11.2008).

Desde o julgamento do Tema 25 da repercussão geral e da edição da Súmula Vinculante n. 4, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência de que “não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo” (Rcl n. 7.801-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.4.2016). 

O entendimento da Turma Recursal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.573.525-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.5.2026).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Sistema remuneratório. 3. Base de cálculo do adicional de insalubridade. 4. Ato reclamado fixou como base de cálculo o valor do menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores, com base no estabelecido pela legislação municipal. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de violação à Súmula Vinculante. 6. Negado seguimento à reclamação.
 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 69.716-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.9.2024).

Em caso análogo ao dos autos, por exemplo, o ARE n. 1.565.994/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.9.2025.

Nada há a prover em relação às alegações da agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora